Tribunal: STF
Processo: ADI 3180
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-17
Data de publicação: 2007-05-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA.
   COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. PEDIDO DEFERIDO.
Lei nº 781, de
   2003, do Estado do Amapá que, em seus arts. 4º, 5º e 6º,
   estabelece obrigações para o Poder Executivo instituir e
   organizar sistema de avaliação de satisfação dos usuários de
   serviços públicos.
Inconstitucionalidade formal, em virtude de a
   lei ter-se originado de iniciativa da Assembléia Legislativa.
   Processo legislativo que deveria ter sido inaugurado por
   iniciativa do Governador do Estado (CF, art. 61, § 1º, II, e).
Ação direta julgada procedente.